Tribunal: TJMMG
Processo: 2000131-17.2023.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000131-17.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000643-25.2022.9.13.0003 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 19/09/2023 Publicação: 28/09/2023 Decisão: majoritária EMENTA HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – FATOS QUE, EM TESE, SE AMOLDAM A TIPO PENAL OBJETIVAMENTE ESTABELECIDO – INDÍCIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ORDEM DENEGADA. (Desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator) V.V. - HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – NECESSIDADE DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFIRMEM AGRESSÕES FÍSICAS À SUPOSTA VÍTIMA – CONCESSÃO DA ORDEM. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Douglas José de Faria, impetrante/advogada Aline Peres de Araújo Barcelos e coatora apontada a Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em denegar a ordem impetrada. Ficou vencido o Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que julgou procedente a presente ação de habeas corpus para determinar o trancamento da ação que tramita em primeiro grau em desfavor do paciente. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Douglas José de Faria, por meio do qual se buscava, liminarmente, a suspensão da ação penal e da audiência designada para o dia 4 de agosto de 2023, e, ao final, a concessão da ordem de habeas corpus para trancar a Ação Penal n. 2000395-25.2023.9.13.0003. Segundo a impetrante: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Narra a exordial acusatória que “no dia 28.09.2021, aproximadamente às 23h, nas imediações da Rua São Gonçalo, nº 580, invasão de São Gonçalo, localizada no bairro São Gonçalo em Mariana/MG, o paciente entrou na casa da vítima contra vontade expressa deste durante repouso noturno e constrangeu a vítima Alex Junior Souza da Luz com emprego de violência causando-lhe sofrimento físico e mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima.” Ainda segundo a denúncia oferecida pelo Ministério Público e recebida pela autoridade coatora, “Em ato contínuo, o paciente e militares ainda não identificados reviraram o imóvel e quebraram os móveis e objetos ali presentes. Sobrevém que o paciente e seus comparsas não informaram a vítima o motivo da ação policial e da violência perpetrada, ocasião em que permaneceu no imóvel de 1h30min a 2h.” Narra ainda a referida peça acusatória que “Como se não bastasse, o paciente desferiu socos; chutes e tapas em desfavor da vítima, gerando as lesões de fl. 10-v e fl. 11. Ainda, o paciente introduziu um saco plástico repleto de spray de pimenta na cabeça da vítima, com o intuito de obter confissão acerca da posse e localização de uma arma de fogo.” Em decorrência da narrativa acima, o ministério público do Estado de Minas Gerais, denunciou TÃO SOMENTE o Militar DOUGLAS JOSÉ FARIA como incurso nas penas do art. 1º, inciso I, “a” e §4º, I da Lei 9455/1997. Resta evidente já nos fatos a total ausência de justa causa para propositura da referida ação penal, quiçá para seu prosseguimento como almeja a autoridade coatora, veja-se. [...] 2.1 DA COMPLETA AUSÊNCIA DA JUSTA CAUSA PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL O termo justa causa foi inserido de forma expressa no Código de Processo Penal através da Lei 11.719 de 2008, transformando-a em um requisito essencial a ser analisado para o recebimento de denúncia. In casu, é sabido que o Habeas Corpus é impugnação amparada pelo princípio da liberdade e por via constitucional, podendo servir ainda para análise de provas préconcebidas e a ausência de justa causa sem que com isso seu emprego seja utilizado de forma descuidada, tamanha a importância da justa causa. [...] Em razão disso, a presente impetração denuncia o descuido e a ilegalidade do ato da possibilidade de continuidade do processo diante da evidente ausência de justa causa, não sendo nem mesmo admitido a instauração da persecução penal. Urge explanar, que não é requerido a análise de mérito, como ausência de prova para absolvição, ilação/produção probatória própria. É pleiteado apenas o debate sobre o trancamento de ação penal frente a ausência de justa causa exaustivamente relatada em diversos aspectos e nada mais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 [...] Aduz o Ministério Público que a suposta vítima, identificada como Alex Junior Souza da Luz, teria sido agredida pelo paciente e seus comparsas não identificados por cerca de 1 hora e 30 minutos a 2 horas. Aduz ainda que o paciente desferiu socos, chupes e tapas na suposta vítima, além de introduzir um saco plástico repleto de spray de pimenta na cabeça da suposta vítima, com o intuito de obter confissão acerca da posse e localização de uma arma de fogo. Informa, por fim, que suas alegações podem ser constatadas pelas lesões constantes nas folhas 10-v e 11 dos autos. Essas são as imagens constantes nas folhas indicadas na peça acusatória. Após análise das fotografias indicadas na denúncia, resta incontroverso que não há justa causa para propositura da ação penal, por ser IMPOSSÍVEL que um ser humano agredido por uma hora e meia ou duas horas, submetidos a socos, chutes, tapas e sufocamento por gás de pimenta não esteja nos dias seguintes aos fatos repleto de hematomas e com as suas vias áreas completamente comprometidas. Acrescenta-se ainda ao fato de que, ouvido em sede de IPM, a suposta vítima diz ter procurado atendimento médico um ou dois dias depois dos fatos, entretanto não apresenta NADA que corrobore com sua fala, uma receita, um atestado, uma ficha de atendimento. Veja-se [...] Alega o cidadão, denominado nestes autos como vítima que sua casa foi invadida por nove militares, que identifica o paciente por ter lido o nome em sua tarjeta da farda e que tal invasão iniciou-se às 23:00 horas e durou cerca de duas horas. Em sede de IPM o encarregado juntou o GPS das viaturas que estavam empenhadas no dia, sendo que a viatura do paciente era a de número 31250, composta pelo Cb Aquino, o paciente e o Sd Brasil. Veja a trajetória da referida viatura quando este cidadão alega que o paciente junto com outros 08 (oito) militares invadiram sua residência: [...] Resta demonstrado através do GPS da viatura da guarnição que o investigado compunha no dia dos fatos que, no momento que o cidadão alega que o investigado juntou com outros oito militares e invadiram sua casa, estes estavam no bairro Santa Clara, na cidade de Mariana/MG. [...] Nesses termos, a impetrante afirma que não há justificativa para a continuidade da ação penal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em decisão lançada no evento 5, indeferi o pedido liminar, sob o fundamento de inexistência de qualquer ato ilegal ou de coação por parte da autoridade apontada como coatora, inexistindo constrangimento ilegal. A autoridade dita coatora prestou suas informações a tempo e modo, conforme evento 8. O Ministério Público, por intermédio da eminente procuradora de justiça oficiante neste Tribunal, em manifestação lançada no evento 13, pugna pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela não concessão da ordem, anuindo aos termos da decisão liminar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, analisei novamente os autos, com a mesma profundidade que adotei na análise da liminar, e, feito isso, não vejo qualquer modificação fática ou de direito que possa, por conseguinte, modificar o entendimento já externado na decisão liminar do evento 5. Em primeiro lugar, não existe o mínimo indício de ameaça à liberdade do paciente com base em ato ilegal da autoridade dita coatora, baseando-se o writ na visão pessoal acerca de constrangimento ilegal em face da existência de uma ação penal, notadamente pela afirmação de que ele não estaria no local do fato delitivo. Vejam, vossas excelências, que a inicial acusatória descreve com satisfação os fatos, incluindo toda a dinâmica do crime, e se baseia em elementos que, por óbvio, possuem força indiciária para denotar a possibilidade da existência da prática do crime. Nos autos do IPM relacionado, por exemplo, vê-se que os próprios colegas de farda do paciente afirmam que ele estava no local apontado como aquele no qual, em tese, foi praticado o delito. Então, o paciente está sendo processado por fato que, em tese, constitui crime, não havendo, neste momento, qualquer demonstração em sentido contrário. Não há, pelo menos neste momento, qualquer prova da inexistência do crime. O processo não pode, simplesmente, ser paralisado com base em ausência de justa causa quando, à luz de elementos de informação, a justa causa se apresenta cristalina. O contrário traz sérios prejuízos à administração da justiça. Ademais, o recebimento da denúncia e a abertura de ação penal não configuram atos que se enquadrem em quaisquer das hipóteses previstas no art. 467 do CPPM, ou seja, não se pode invocar uma ilegalidade ou mesmo um abuso pela realização de ato que se reveste, aliás, de toda a legalidade em face da norma processual penal, e, principalmente, ante os indícios quanto à prática do crime. Só a instrução processual, neste caso, poderá sustentar a tese invocada pelo próprio militar paciente, sendo de igual modo muito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 importantes as audiências respectivas, como bem observado nas informações da autoridade dita coatora. Por fim, sobre o trancamento da ação penal, é sempre bom relembrar o julgamento do Habeas Corpus n. 180869 AgR, no qual a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o trancamento da ação somente pode ocorrer nas hipóteses de atipicidade da conduta, de evidente ausência de justa causa e de extinção da punibilidade. Como visto, a conduta, em tese, é típica, com aparente subsunção dos fatos aos preceitos normativos invocados, e é plausível apontar a autoria, sendo nítida a justa causa, e não houve a extinção da punibilidade. A pretensão do paciente encontra obstáculos na jurisprudência do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, conforme aresto abaixo: HABEAS CORPUS (COMPETÊNCIA: CÂMARA) Nº 2000119-71.2021.9.13.0000/JME RELATOR: DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO PACIENTE: RAFAEL DE MOURA ALVES PEREIRA IMPETRADO: JUIZ TITULAR DA 1ª AJME EMENTA HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – FATOS QUE, EM TESE, SE AMOLDAM A TIPOS PENAIS OBJETIVAMENTE ESTABELECIDOS – PRESENÇA DE INDÍCIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO; ILEGAL – ORDEM DENEGADA. Ante o exposto, pelas supracitadas razões, confirmo a decisão liminar e, por conseguinte, denego a ordem impetrada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Pedindo vênia ao eminente relator, entendo que a presente ação de habeas corpus deve ser julgada procedente. O Tribunal de Justiça Militar consolidou o entendimento de que o trancamento de ação penal somente pode ocorrer em situações excepcionais, nas quais se constata a atipicidade manifesta da conduta imputada, a extinção da punibilidade e a ausência de justa causa. A justa causa é exigência que visa impedir a instauração de ação penal temerária, que não apresenta potencialidade de obter um julgamento de procedência. Não basta que a imputação se apresente formalmente compatível com um tipo penal incriminador. É necessário que exista um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 lastro probatório mínimo, que é ordinariamente colhido em inquérito policial militar. No caso, penso que não há um lastro probatório mínimo que possa conferir justa causa para o recebimento da denúncia formulada pelo Ministério Público. A ação penal trata de apurar crime de tortura, e o inquérito policial militar conseguiu colher apenas a palavra da suposta vítima sobre a ocorrência de tal crime. A suposta vítima afirma que foi torturada por cerca de 11 (onze) militares, que lhes desferiram socos, tapas e chutes por cerca de 1 (uma) hora e 30 (trinta) minutos. Não há um laudo pericial comprovando que a suposta vítima tenha sofrido lesões corporais. Há apenas duas fotos de seu rosto (evento1 PEÇAS IPM 2, ps. 15/16) que não evidenciam as lesões relatadas. A única testemunha que poderia confirmar as agressões informadas pela suposta vítima, Sra. Rafaela Cristina Dutra, ouvida no procedimento investigatório do Ministério Público (evento1 - OUT4, ps. 09/10) e também no IPM (evento1 PEÇAS IPM 2, p. 36/37), informa não ter presenciado qualquer agressão. Informa ter presenciado policiais no interior da residência de seu irmão, mas não houve denúncia por este fato (abuso de autoridade). O relatório conclusivo do IPM soluciona a investigação no sentido de que "Não há provas suficientes para imputar ao militar investigado e/ou outros policiais militares a prática de ações delitivas" (evento1 REL_FINAL_IPM5, p. 17). A decisão que recebeu a denúncia (evento 1 RECE_DENUN2, p. 01) fundamenta-se "por atender aos requisitos formais e legais necessários ao seu recebimento, com narrativa, em tese, constitutiva de injusto culpável, atendo-se às formalidades descritas pela normativa processual – tipicidade objetiva, punibilidade concreta, justa causa e legitimidade ad causam." Não há menção ao conjunto probatório. Por tais razões, entendendo que não há conjunto probatório mínimo que posso conferir justa causa ao recebimento da denúncia, julgo procedente a presente ação de habeas corpus para determinar o trancamento da ação que tramita em primeiro grau em desfavor do paciente. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de setembro de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator